Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-96.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001682-96.2018.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO CACOAL LTDA - CNPJ: 05.012.512/0001-91 (APELADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LOURENCO BRAGA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRIGORIFICO CACOAL LTDA - CNPJ: 05.012.512/0001-91 (APELANTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), FRIGORIFICO CACOAL LTDA - CNPJ: 05.012.512/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE – INAPLICABILIDADE
SÚMULA 323 DO STF (
IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000
) –
LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A
apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula nº 323 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRIGORIFICO CACOAL LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT no sentido de denegar a segurança no Mandado de Segurança nº
0001682-96.2018.8.11.0027
ajuizado pelo agravante contra ato do Agente de Tributos lotado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes-MT/MS).

Nas razões recursais, afirma que
“
são quase 6 (seis) anos desde que a liminar fora conferida e houve a liberação do bem da impetrante e seus documentos. 6 anos de FATO CONSOLIDADO / CONSUMADO no tempo, não havendo amparo jurídico, moral e proporcional para ser desfeito, sob pena de ofensa direta ao postulado da segurança jurídica”.

Aduz que
“conhecida no direito como a Teoria dos frutos da árvore envenenada, temos pacificado e estabelecido por analogia aplicável ao direito civil, de que todo ato descoberto posteriormente como ilícito ou indevido, como no caso em concreto, fora reconhecido em sede a quo a ilicitude da Apreensão ocorrida, restará contaminada por consequência tudo que dela derivar, que no caso em concreto seria o Termo de Apreensão e Depósito lavrado e a sua multa acessória”.

Sustenta que “
o Termo de Apreensão e depósito, em sua totalidade é totalmente divergente da realidade, possuindo gritantes erros em sua forma e matéria, que por consequência o torna nulo e inconsistente”.

Alega ainda que

“
tratava apenas de um veículo novo, sem transportar qualquer mercadoria (“vazio”), destinado ao ativo imobilizado da recorrente e, portanto, não tratava de circulação de mercadoria. Diante do exposto, requer dos V. Nobre”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 220484677)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT no sentido de denegar a segurança no Mandado de Segurança nº
0001682-96.2018.8.11.0027
ajuizado pelo agravante contra ato do Agente de Tributos lotado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes-MT/MS).

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que a recorrente teve lavrado contra si
o TAD nº
11363622
, em razão de não ter cumprido com a obrigação acessória de apresentar os documentos fiscais nos postos de fiscalização para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico, sendo dessa forma, os bens transportados apreendidos.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, antes do envio de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização, conforme prevê a mencionada legislação (Lei nº. 7098/98), sob pena de ser considerado inidôneo e os bens e/ou mercadoria transportados serem apreendidos,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente, o Regulamento do ICMS/MT estabelece a necessidade de o documento fiscal acompanhar o produto e autoriza a apreensão da mercadoria se for transportada
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16
A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas
.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

"Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952
Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu
, a apreensão das mercadorias e os lançamentos tributários se deram em razão da parte recorrente não ter cumprido com a obrigação acessória de efetuar a parada nos postos fiscais para fiscalização da operação comercial, aposição de carimbo e realização do registro de passagem.

Conforme mencionado alhures, a Nota Fiscal não apresentada em todos os postos fiscais para fiscalização da operação comercial, aposição de carimbo e realização do registro de passagem são consideradas inidôneas.

Nesses casos, a apreensão não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, e sim, fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação tributária relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula nº 323 do STF.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.
A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual
. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte,
inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação
. Sentença retificada em remessa necessária”. (TJMT - ReNe - N.U 0001843-15.2017.8.11.0004, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada
”. (TJMT - ReeNec 24841/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018)

A matéria já foi, inclusive, tema do IRDR
nº 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Tribunal
, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Destarte, não visualizo na hipótese violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de dívida fiscal pretérita não relacionada aos bens apreendidos.

Outrossim, não é possível constatar pelos documentos colacionados no caderno processual que todas as obrigações tributárias haviam sido cumpridas e/ou que a parte recorrente efetuou a parada em todos os postos fiscais conforme exige a legislação.

Além disso, ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública (lavratura do TAD), detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, o que no momento, não se visualiza na espécie.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024